Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS PROCESSO: 0710131-34.2022.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: DANILO FERREIRA PRUDENCIO APELADOS: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.; CARTÃO BRB S.A.; BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; BANCO PAN S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por DANILO FERREIRA PRUDENCIO contra sentença (ID 55575934) da 3a Vara Cível de Taguatinga, que – nos autos da ação revisional de contrato e obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada c/c danos morais ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.; CARTÃO BRB S.A.; BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; BANCO PAN S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.. Na ocasião, em 6/6/2022, o Juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça (ID 55575617) pleiteada pelo autor. A decisão foi agravada e foi deferido o efeito suspensivo apenas para sobrestar o cancelamento da distribuição até a análise do mérito recursal (ID 55575624). Em 2/2/2023 o recurso de agravo de instrumento relativo à gratuidade da justiça requerida foi julgado de forma colegiada, com tendo sido desprovido (ID 55575914). O recurso especial interposto em desfavor do Acórdão da 2a Turma Cível foi inadmitido. Trânsito em julgado em 14/7/2023. Assim, foi determinada a intimação do autor, ora apelante, para o recolhimento das custas em razão do indeferimento da gratuidade em 2o Grau (ID 55575929). Custas devidamente recolhidas (ID 55575931). Sentença proferida (ID 55575934) e apelação interposta (ID 55575937). Nas razões recursais, o apelante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão de não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que a viabilidade de concessão do benefício já foi analisada tanto pelo Juízo de origem, quanto em grau recursal. Outrossim, considerando que a necessidade de concessão do benefício, com o devido preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, pode ser alterada ao longo do tempo, entendo pertinente, antes de avaliar os demais pressupostos de admissibilidade recursal, verificar a atual circunstância pessoal que envolve o pedido do apelante. Ademais, saliento que os documentos juntados fazem referência aos contracheques e extratos do ano de 2022, não sendo razoável uma nova análise da mesma documentação, sob pena de afronta à coisa julgada. Nesse aspecto, considero que não há possibilidade de analisar, de pronto, a alegada miserabilidade jurídica. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta e atual capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques de 2024, da carteira de trabalho, de extratos detalhados recentes (últimos 3 meses do corrente ano) de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os eventuais honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta Apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Brasília, 11 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator